Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FAZENDA PÚBLICA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Para a fixação do percentil do valor dos honorários advocatícios devidos ao causídico da parte vencedora deve o julgador considerar o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Acaso se mostre inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa seja muito baixo, o julgador o fará por apreciação equitativa.
2 – Em se tratando de litígio que envolva a Fazenda Pública, o julgador deve considerar o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido ou, por não existir incompatibilidade, adotar o critério da apreciação equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3 – In casu, ante a sentença de improcedência, não há valor da condenação e não se pode inferir o valor do proveito econômico pretendido, de modo que o percentual fixado monocraticamente - em razão do valor da causa - não remunera adequadamente o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora – a Fazenda Pública, a exigir a reforma da sentença, neste aspecto, para que a verba seja fixada pelo critério da apreciação equitativa.
4 – Dado provimento ao apelo.